Tribunal: TJMT
Processo: 1022483-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RAI No 1014484-25.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SADI LUIZ PICCININ e SADI LUIZ PICCININ JUNIOR
AGRAVADO: FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, ainda que se verifique a essencialidade da oitiva da testemunha – Sr. Silvino Rupolo - para o deslinde do feito (ação de cobrança de honorários de corretagem), observa-se que os próprios agravantes declararam que as testemunhas compareceriam independentemente de intimação e não apresentaram qualquer justificativa plausível para seu não comparecimento.
Ademais, mostra-se temerária a concessão da tutela postulada, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo.
E mais, vale lembrar que Recurso de Agravo de Instrumento tem tramitado celeremente em todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Tribunal, e o aguardo do prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo aos recorrentes.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juízo a quo, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 03 de novembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora